Tribunal: TJSP
Processo: 1000754-61.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Rateio condominial vencido no período de maio de 2019 a fevereiro de 2020 e julho de 2020. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO do embargante executado, que insiste no acolhimento dos Embargos. EXAME: débito exequendo formado por rateio condominial mensal e por parcelas inadimplidas de acordo extrajudicial que teria sido firmado com a ex-esposa do

Ementa:

*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Rateio condominial vencido no período de maio de 2019 a fevereiro de 2020 e julho de 2020. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO do embargante executado, que insiste no acolhimento dos Embargos. EXAME: débito exequendo formado por rateio condominial mensal e por parcelas inadimplidas de acordo extrajudicial que teria sido firmado com a ex-esposa do executado embargante. Condomínio exequente que não comprovou a previsão específica das verbas integrantes do rateio cobrado na Convenção Condominial ou ainda a aprovação dessas verbas em Ata de Assembleia anterior ao período da cobrança. Impossibilidade da cobrança pela via executiva no caso concreto. Ausência de comprovação documental das despesas exigidas, "ex vi" do artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil. Nulidade da Execução evidenciada, que impõe o acolhimento dos Embargos e a extinção do processo executivo sem exame do mérito, "ex vi" do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*